Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-12.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-12.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GESSE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 063.292.981-22 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de antecipação de tutela -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

É válida a pactuação da
Tarifa
de
Cadastro
expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ
.

“Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do
seguro

prestamista
, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ” (TJMT – RAC. 0003153- 86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GESSE DE OLIVEIRA PEREIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 1002093-12.2023.8.11.0007 – Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de antecipação de tutela – proposta em face de OMNI FINANCEIRA S.A – julgou improcedente referia ação, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015, que ficarão com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante aleta em síntese, que a sentença deve ser reformada.

Que apesar do juízo “a quo” entender que o negócio jurídico se originou da vontade livre de ambas as partes, os contratos devem preencher os requisitos objetivos e subjetivos, bem como, devem obediência aos princípios gerais do direito sendo uma fonte indireta no ordenamento jurídico, pois auxiliam na compreensão do contrato e na elaboração, oferecendo segurança às partes.

Ainda, alguns dos requisitos contratuais, especificamente o da autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência no negócio jurídico.

No que tange a capitalização mensal dos juros, que o contrato cuja revisão está sendo pleiteada, através desta demanda, demonstra ter havido juros compostos e está aplicada a CAPITALIZAÇÃO MENSAL, apesar de não estar expressamente previsto.

Aduz que se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida através da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou.

Ainda, que a capitalização de juros também decorreu da equivocada utilização da Tabela Price para realizações dos cálculos das prestações, desde sua concepção, vez que o sistema de amortização contém juros compostos.

Ainda, que se a capitalização dos juros é informada no negócio jurídico entabulado entre as partes, deve vir estipulando o percentual, o que não foi informado pela empresa Ré, sendo um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6, inc. III e artigos 46 e 52, inc. II do CDC.

Assevera que a ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário, além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcanço dos encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC, conforme entendimento da 2a Secção do Superior Tribunal de Justiça.

Que no contrato pactuado entre as partes não há informação sobre a forma de capitalização dos juros, o que está desconforme o CDC, violando o princípio do direito à informação, conforme o artigo 6o do CDC.

Assim, que levando-se em consideração que as parcelas foram calculadas aplicando-se juros capitalizados exorbitantes diariamente, forçoso é o reconhecimento de sua abusividade, reduzindo-se a prestação mensal do Recorrente conforme o cálculo anexo.

Quanto aos juros remuneratório, que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 4,29% a.m./ 65,54% a.a., conforme clausula nomeada como “F – Condições do Financiamento”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 20,64% a.a.

Assim, que a revisão do contrato, objeto da presente demanda, é o que se espera deste colegiado, determinando seja recalculado o valor das prestações contratadas, aplicando a taxa média de mercado, registrada pelo Banco Central, no tempo de sua contratação, garantindo o mínimo de equilíbrio na avença, ora açoitada.

Sustenta a ilegalidade as tarifas administrativas, tais como tarifa de cadastro e seguro prestamista.

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apelada,

reconhecendo a total procedência da demanda.

Contrarrazões (id.n.o 176819761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GESSE DE OLIVEIRA PEREIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos n.o 1002093-12.2023.8.11.0007 – Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de antecipação de tutela – proposta em face de OMNI FINANCEIRA S.A – julgou improcedente referia ação, condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015, que ficarão com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

Pretende o Apelante a revisional da Cédula de Crédito Bancário CCB, firmada em 04/03/2021, no valor de R$ 13.034,40, para pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 271,55, com taxa de juros de 4,29% ao mês (CET 5,19%) e 65,54% ao ano (CET 85,08%) (id.n.o

176819762).

É certo que tais contratos devem ser submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do STJ.

No que diz respeito à cobrança de juros capitalizados, o Superior Tribunal de Justiça prevê:

"
Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com perio- dicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições inte- grantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressa- mente pactuada
"; e

"
Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de ju- ros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Desta feita, há

qualquer irregularidade na aplicação dos juros capitalizados, desde que expressamente pactuados quando da contratação, é o que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Pois bem, quanto a capitalização dos juros, o contrato celebrado entre as partes previu a taxa anual dos de juros de 4,29% ao mês e 65,54% ao ano (id.n.o

176819762).

No caso a taxa de juros 65,54% a.a, é superior

ao duodécuplo da mensal (4,29% x 12 = 51,48),
portanto, superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. (REsp no 973.827/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Rel. p/ acórdão a Mina.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, DJe de 24/9/2012). (...) 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 980.668/MG, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017) (destaquei)

Sendo válida a incidência da capitalização mensal de juros, de consequência também é permitida a utilização da Tabela Price, como forma de amortizar os juros, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISÃO CONTRATUAL OBSERVADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1251331),
o STJ reconheceu a legitimidade da capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. A pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros. Permitida a capitalização mensal de juros, de consequência, é válida, também, a utilização da Tabela Price como forma de amortização.
2. COMISSÃO PERMANÊNCIA (SÚMULA 472/STJ). SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE: Havendo previsão expressa de incidência da comissão de permanência no período de anormalidade do contrato, e vedada sua cumulação com os demais encargos de mora, subsiste aquela encargo em detrimento dos demais, consoante entendimento sumulado pelo STJ. Não cabe a substituição de índice diverso dos encargos livremente contratados, devendo prevalecer o ajustado. 3. HONORÁRIOS: Havendo a recorrente decaído da maior parte de sua pretensão, não há se falar em inversão dos ônus de sucumbência. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 322228-78.2010.8.09.0175, Rel. DES.
NORIVAL SANTOMÉ
, 6a CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2016, DJe 2167 de 13/12/2016) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E USO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA. NÃO CABIMENTO. EFEITOS INERENTES DA MORA. RESTABELECIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. I -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ou seja, capitalizada mensalmente
. Precedentes do STJ. II -
Reconhecida a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios, afigura-se cabível a adoção da Tabela Price como método de amortização do débito
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 157138-60.2014.8.09.0051, Rel. DES.
ALAN S. DE SENA CONCEIÇÃO
, 5a CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/11/2016, DJe 2161 de 02/12/2016) (destaquei)

Quanto aos juros remuneratório, alega ao Apelante que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 4,29% a.m./ 65,54% a.a., conforme clausula nomeada como “F – Condições do Financiamento”, ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 20,64% a.a.

Em que pese referida alegação, em consulta ao site do Banco Central,
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-03-04
para o período de 04/03/2021 a 10/03/2021 consta: a taxa anual

de 74,36 a.a., não configurando abusividade como quer fazer crer o Apelante.

DA TARIFA DE CADASTRO

Não merece prosperar o inconformismo quanto à cobrança de tarifa de cadastro. Verifica-se que foi expressamente contratada (ID.176819762). É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade. II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ. III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) (g.n.)

SEGURO PRESTAMISTA

No que tange ao seguro prestamista, para que seja reconhecida a abusividade da contratação pelo consumidor deve comprovar que o financiamento foi condicionado à contratação do seguro prestamista, o que a parte recorrente não fez.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) (destaquei)

Sobre o tema já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. [...]
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153- 86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018).

Assim, afasto a tese de abusividade quanto à cobrança do seguro prestamista.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia suspendo a cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC, uma vez que a parte autora/recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024